Tribunal: TCU
Processo: 001.845/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5165/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.845/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Rodrigues Pereira (XXX.870.822-XX); Claudio Jose Franca de Medeiros (XXX.682.374-XX); Eugenio Ademir dos Anjos Teixeira (XXX.337.682-XX); Jose Fernando da Silva (XXX.271.054-XX); Macedo Luiz Pereira (XXX.619.124-XX); Telma Maria dos Santos (XXX.744.958-XX); Vera Lucia de Oliveira (XXX.731.088-XX); Wladimir Jose do Monte Lelis (XXX.050.584-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.